Tribunal: STF
Processo: RE 1568396
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE
AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE ‘QUINTOS”. ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 485, V DO CPC/1973 E ART. 966, V, DO NCPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE PRECEITOS NORMATIVOS. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 343/STF. 1. Ação Rescisória ajuizada no prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/1973 e art. 975 do NCPC. 2. A parte autora está dispensada de realizar o pagamento do depósito a que se refere o
art. 488, II do NCPC, por força do art. 24-A da Lei 9.028/95, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001 (‘A União, suas autarquias e fundações, são isentas de custas e emolumentos e demais taxas judiciárias, bem como de depósito prévio e multa em ação rescisória em quaisquer foros e instâncias’). 3. Nos termos da Súmula nº 343 do STF, ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 4. O STF por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso, de modo que improspera a pretensão rescisória. Precedentes.
5. Ação Rescisória julgada improcedente, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante que deverá ser dividido entre cada um dos patronos constituídos pelos réus, proporcionalmente ao número de partes que representam” (fl. 8,
e-doc. 13).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).

2. A recorrente alega ter o Tribunal Regional Federal da Primeira Região contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37, o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República, bem como o Tema 395 da repercussão geral. 

Argumenta que o entendimento adotado pelo Tribunal Regional  “afronta as disposições do § 2º do art. 102 da CF/88, ao aplicar de forma equivocada as disposições da Súmula 343 do STF; negando aplicação aos efeitos das premissas do RE 638.115 (Tema 395 da repercussão geral) e do RE 590.809 do STF (Tema 136), que possuem força vinculante, nos termos da jurisprudência e do art. 927, III do CPC/15, em manifesta afronta às disposições” (fl. 6,
e-doc. 28).

Assevera que este Supremo Tribunal “não alterou seu entendimento no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343 a questões constitucionais, mas tão somente pela impossibilidade de rescisória para desconstituir decisão lastreada na antiga jurisprudência do STF” (fl. 10, e-doc. 28).
 
Ressalta que, “em relação ao tema da incorporação dos quintos, também é completamente inaplicável o precedente firmado no RE 590.809 porque o Supremo Tribunal Federal não possuía qualquer posição sobre a temática. Assim, não há que se dizer que o acórdão a ser rescindido, à época da prolação
e do trânsito, estava em consonância com a posição da Corte Maior” (fl. 11,
e-doc. 28).

Assinala que “a premissa utilizada no julgado embargado de que a inexistência de decisão proferida em sede de controle concentrado, ou seja, com efeitos ex tunc, impede o ajuizamento de ação rescisória, com a devida vênia, esbarra na tese firmada no Tema nº 733 do STF, a qual fora ratificada no Tema
nº 395” (fl. 14, e-doc. 28).

Pede provimento deste recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. A Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou improcedente a ação rescisória, com os seguintes fundamentos:
“No que diz respeito ao enquadramento da presente Ação Rescisória no permissivo legal inserto no art. 485, V do CPC/1973, atual art. 966, V do NCPC, tenho que os preceitos apontados pela União Federal não foram contrariados pelo v. acórdão rescindendo. 
Para que ocorra a rescisão com base no art. 485, V do CPC/1973 ou no art. 966, V, CPC/15, deve ser evidenciada a manifesta violação à norma jurídica perpetrada pelo acórdão, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação totalmente errônea da norma regente. 
De outra parte, a possibilidade de se eleger mais de uma interpretação à norma regente, em que uma das vias eleitas viabiliza o devido enquadramento dos fatos à hipótese legal descrita, desautoriza a propositura da ação rescisória. 
Tal situação se configura quando há interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada, como no caso. 
Nesse diapasão, o E. STF editou a Súmula n. 343, in verbis: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. 
Embora a jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ tenha, há muito, se posicionado de maneira favorável à pretensão da parte ré, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, em sessão realizada no dia 19 de março de 2015, ao apreciar o Recurso Extraordinário de nº 638.115/CE, decidiu que é impossível a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.
O STF, entretanto, por ocasião do julgamento de embargos de declaração interposto contra o RE 638.115/CE, decidiu pela modulação dos efeitos da decisão para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, como no caso. A propósito, confira-se: (...).
Assim, impõe-se a improcedência da ação rescisória. 
Ante o exposto, por óbice da súmula nº 343/STF e na esteira das diretrizes fixadas pelo STF no julgamento da matéria, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ex vi do
art. 20, §§ 3º e 4º do CPC/1973 e art. 85, § 3º, I e § 4º, III, montante que deverá ser dividido entre cada um dos patronos constituídos pelos réus, proporcionalmente ao número de partes que representam”
(fls. 3-7, e-doc. 13).

5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 590.809-RG, Tema 136, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou tese de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 

Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, conforme enunciado da Súmula n. 343/STF. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.373.923-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE
n. 1.194.899-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OCUPANTES
DE CARGOS IDÊNTICOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A equiparação remuneratória, quando sub judice a controvérsia sobre a identidade entre cargos ocupados por servidores públicos estaduais, implica a análise da legislação infraconstitucional local e reexame do conjunto fático-probatório.
2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, configurada pela necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SÚMULA 343 DO STF. DIVERGÊNCIA
DE ENTENDIMENTOS. AÇÃO MANDAMENTAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OCUPANTES DE CARGOS IDÊNTICOS’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE n. 727.261-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2014).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, DJe 3.8.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”. Esta a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).

Os primeiros embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
 
No julgamento dos segundos embargos de declaração, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão, determinando a “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).
 
7. Com base nesse precedente, ambas Turmas deste Supremo Tribunal passaram a decidir ser devido o pagamento de parcelas referentes aos quintos que foram reconhecidas administrativamente e não adimplidas.
 
Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.498.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO ADIMPLIDOS. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (RE n. 1.438.807-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.2.2024).
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660.
VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAISQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  21.9.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 28.11.2025 a 5.12.2025, no julgamento dos Embargos de Divergência nos segundos embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.407.195/PR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, pendente de publicação, admitiu embargos de divergência para cassar o acórdão pelo qual provido o recurso extraordinário da União, para reafirmar a jurisprudência que reconhece o direito de servidor público ao recebimento de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos.
 
Confiram-se, no mesmo sentido, recentes julgados proferidos pelo Plenário deste Supremo Tribunal, com controvérsia semelhante à presente, cujo redator para o acórdão é o Ministro Alexandre de Moraes: RE n. 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE
n. 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.584-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.447.000-AgR-EDv/RS, DJe 30.10.2025; RE n. 1.459.248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv/PR, DJe 30.10.2025; RE n. 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS,  DJe 30.10.2025 e RE n. 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR, DJe 30.10.2025.

8. Na espécie, o Tribunal Regional da Primeira Região julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação rescisória proposta pela recorrente, objetivando a rescisão de acórdão pelo qual reconhecido o direito dos agravados à incorporação dos quintos à folha de pagamentos.

A Primeira Seção daquele Tribunal Regional fundamentou o julgado recorrido na incidência de Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal
e na conformidade da decisão rescindenda com o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal no Tema 395. 

Nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO IBAMA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos autos de ação rescisória, com base na tese fixada no Tema 395 da repercussão geral. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve o direito à incorporação dos quintos, nos termos da modulação dos efeitos da decisão, nos moldes do julgamento dos segundos embargos de declaração do mencionado Tema e entendeu pelo não cabimento da ação rescisória com apoio na Súmula 343 do STF. II - Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no Tema 395 da repercussão geral e a Súmula 343 do STF, sob o argumento do Recorrente de que no julgamento do referido paradigma foi ressalvada a possibilidade de rediscussão da matéria, em sede de ação rescisória, quando se tratar de reconhecimento de quintos por decisão judicial transitada em julgada. III - Razões de decidir 4. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a
Medida Provisória 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 5. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos, e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 6. Esta Corte, no julgamento do RE 590.809-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 136 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que, caso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época do decisum, a posterior alteração de entendimento por esta Corte não autoriza a ação rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 7. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se em harmonia com a orientação firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral e na Súmula 343/STF. IV - Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.544.950-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025).

Assim, a orientação adotada pelo Tribunal Regional no julgado questionado, que garantiu a incorporação dos quintos à folha de pagamentos dos agravados, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incide, na espécie, a Súmula n. 286: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
 
9. Não se comprova, na espécie vertente, ter havido contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público, apenas interpretou a legislação infraconstitucional sistematicamente, aplicando-a ao caso concreto. Conforme assentado por este Supremo Tribunal, a alegação de afronta ao princípio da reserva de plenário “somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal” (RE n. 1.065.092-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.509.942-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (...) VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.066-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Sanção processual. Alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Inexistência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva
de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.
5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada
ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.
IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.564.385-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo
a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora